Tribunal: TJSP
Processo: 1501390-46.2019.8.26.0201
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Violação de direito autoral
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
1-) Recurso em sentido estrito. Recurso não provido.
2-) Preliminares suscitadas em sede de contrarrazões, rejeitadas. O recurso é cabível e tempestivo. A representação é regular e o preparo não é exigido na hipótese.
3-) A conduta imputada à empresa recorrida corresponde especificamente à concorrência desleal (art. 195 da Lei no 9.279/96), e violação de softwares (art. 12 da Lei no

Ementa:
1-) Recurso em sentido estrito. Recurso não provido.
2-) Preliminares suscitadas em sede de contrarrazões, rejeitadas. O recurso é cabível e tempestivo. A representação é regular e o preparo não é exigido na hipótese.
3-) A conduta imputada à empresa recorrida corresponde especificamente à concorrência desleal (art. 195 da Lei no 9.279/96), e violação de softwares (art. 12 da Lei no 9.609/98, que contém tipificação própria para o delito em questão, de modo a tutelar a propriedade intelectual de programa de computador), cujas ações penais são privadas e processam-se mediante queixa- crime.
4-) Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000963328
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
1501390-46.2019.8.26.0201, da Comarca de Garça, em que é recorrente SEGWARE
DO BRASIL LTDA e é recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram as preliminares suscitadas em
sede de contrarrazões e, no mérito, negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER
DE SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA
DO AMARAL.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Recurso Em Sentido Estrito no 1501390-46.2019.8.26.0201 - 1a. Vara Judicial de Garça- Voto no 3868
2
VOTO No 3868
Recurso Em Sentido Estrito no 1501390-46.2019.8.26.0201
Comarca: 1a. Vara Judicial de Garça
Recorrente: Segware do Brasil Ltda
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Recurso em sentido estrito. Recurso não provido.
2-) Preliminares suscitadas em sede de contrarrazões, rejeitadas. O recurso é
cabível e tempestivo. A representação é regular e o preparo não é exigido na hipótese.
3-) A conduta imputada à empresa recorrida corresponde especificamente à
concorrência desleal (art. 195 da Lei no 9.279/96), e violação de softwares (art. 12 da Lei no
9.609/98, que contém tipificação própria para o delito em questão, de modo a tutelar a
propriedade intelectual de programa de computador), cujas ações penais são privadas e
processam-se mediante queixa- crime.
4-) Decisão mantida.
I Relatório
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Segware do Brasil
Ltda, contra r. decisão de fls. 289, da lavra da MM. Juíza, Dra. Renata Lima Ribeiro
Raia, que julgou extinta a punibilidade da empresa "Fulltime Gestora de Dados Ltda".
Sustenta-se, em resumo, que a r. decisão não deve prevalecer, pois,
diversamente do entendimento do Ministério Público, acolhido pelo e. Juízo, ficou
caracterizado, sim, o crime de violação de direitos autorais (art. 184, CP), diante das
semelhanças no padrão e identidade visual dos programas “SIGMA CLOUD” e
“FULLARM” (fls. 347/368).
Em sede de contrarrazões, a parte recorrida alega, preliminarmente, a
intempestividade do recurso, ausência de preparo e falta de capacidade postulatória, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Recurso Em Sentido Estrito no 1501390-46.2019.8.26.0201 - 1a. Vara Judicial de Garça- Voto no 3868
3
a procuração não atendeu aos requisitos do art. 44 do Código de Processo Penal. No
mérito, alega que a intenção do recorrente não é atacar a decisão judicial que extinguiu a
punibilidade, mas reformar a manifestação do Ministério Público, que entendeu que a
hipótese se amolda ao artigo 12 da Lei 9609/98, que se processa mediante queixa-crime,
e não ao artigo 184 do Código Penal (fls. 378/399).
O Ministério Público, em suas contrarrazões, opinou pelo
reconhecimento da ausência de preparo e, no mérito, pelo desprovimento do recurso,
sustentando que é o titular da ação penal e goza de independência funcional (fls.
404/416).
Em juízo de retratação, a r. decisão foi mantida (fls. 417/418).
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do
recurso (fls. 441/445).
II Fundamentação
As preliminares arguidas em sede de contrarrazões não subsistem.
O Código de Processo Penal Brasileiro estatui no seu art. 581 as
hipóteses pelas quais poderá ser interposto o recurso em sentido estrito, dentre elas, em
face de decisão, despacho ou sentença que: VIII - que decretar a prescrição ou julgar,
por outro modo, extinta a punibilidade. É o caso dos autos. Portanto, há interesse
recursal e adequação.
Demais disso, o recurso é tempestivo. Houve intimação formal da
requerente acerca da r. decisão, aos 6.2.2020 (cf. publicação no DJE, a fls. 346) e o
presente recurso foi interposto no dia 11.2.2020 (fls. 347), isto é, dentro do quinquídio
legal previsto no art. 586, do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Recurso Em Sentido Estrito no 1501390-46.2019.8.26.0201 - 1a. Vara Judicial de Garça- Voto no 3868
4
Não há irregularidade na representação. A empresa recorrente está
devidamente representada pela procuração de fls. 72, que atende os requisitos dispostos
no art. 44 do Código de Processo Penal, pois há expressa menção aos poderes
específicos para "requerer a instauração de inquérito policial para apuração de
eventuais crimes de violação de direito autoral e concorrência desleal, em razão de
práticas envolvendo as atividades da empresa FULLTIME -GESTORA DE DADOS
LTDA".
No mais, quanto à ausência de preparo recursal, embora não se
desconsidere a previsão contida no art. 806, § 2°, do Código de Processo Penal, tem-se
que a matéria trazida à baila por meio deste recurso diz respeito justamente à
caracterização ou não de delito, cuja ação penal é pública incondicionada (art. 184, do
Código Penal), de modo que não é possível se falar, ao menos por ora, em recurso
deserto.
Portanto, ficam rejeitadas as preliminares.
No mérito, contudo, o recurso não comporta acolhimento.
Instaurou-se inquérito policial visando a apuração de suposta infração ao
art. 184, do Código de Penal (violação de direito autoral) e ao art. 195, Lei no 9.279/96
(concorrência desleal).
Por meio de representação dirigida à autoridade policial, a empresa
SEGWARE DO BRASIL LTDA., ora recorrente, alega ser titular dos direitos autorais e
patrimoniais sobre o layout (estrutura e disposição de elementos), design (elementos
gráficos) e textos de seus programas de computador (software), referente ao Sistema
“Segware Sigma”, o qual permite o acesso e monitoramento via WEB, por meio da
aplicação “Sigma Cloud”, apresentando recursos de monitoramento eletrônico de
câmeras e alarmes; dentre outros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Recurso Em Sentido Estrito no 1501390-46.2019.8.26.0201 - 1a. Vara Judicial de Garça- Voto no 3868
5
No entanto, segundo a representação, a empresa concorrente
“FULLTIM” GESTORA DE DADOS LTDA., estaria violando seus direitos autorais e
incidindo em concorrência desleal, em razão de provável cópia do layout e design do
software ”Sigma Cloud”, pela semelhança observada. Alega que a empresa concorrente
teria se apropriado desses elementos e padrões em seu sistema “Fullarm”.
Consoante se observa de fls. 281/284, o Ministério Público manifestou-se
no sentido de que a capitulação correta relativa aos fatos em análise, seria a do art. 12 da
lei 9.609/98, que tipifica violação de direito de autor de programa de computador, bem
como a do art. 195, da Lei no 9.279/96 (concorrência desleal), processando-se, em
ambos os casos, por meio de queixa-crime. Ao final, pediu a declaração de extinção de
punibilidade, em decorrência da decadência.
A MM. Juíza de primeiro grau entendeu que a data do conhecimento dos
fatos delituosos, com relação ao crime previsto no art. 195, da Lei no 9.279/96, é
anterior a 21.1.2019, data de conclusão dos pareceres do Instituto Brasileiro de Peritos
apresentados como documento em fls. 21/59 e fls. 94/132, e, em consequência, julgou
extinta a punibilidade de Wagner Luis Peres e Rosana Aparecida Peres, em relação a
esse crime, por força do art. 107, inc. IV, do Código Penal. Já com relação ao crime de
violação de direito autoral (art. 184, do Código Penal), considerando o entendimento do
Ministério Público, determinou-se a intimação da vítima quanto a ao prazo decadencial
do crime previsto no artigo 12 da Lei 9.609/98 (fls. 289).
Diante desse cenário, em que pese os fundamentos apresentados pelo
recorrente, correta a r. decisão impugnada, não merecendo qualquer reparo.
Com efeito, observa-se do teor da representação que a conduta imputada
à empresa recorrida corresponde especificamente de violação de softwares, o que, nos
moldes da manifestação do Ministério Público, de fls. 281/284, amolda-se, de fato, ao
disposto na Lei no 9.609/98, que contém tipificação própria para o delito em questão, de
modo a tutelar a propriedade intelectual de programa de computador, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Recurso Em Sentido Estrito no 1501390-46.2019.8.26.0201 - 1a. Vara Judicial de Garça- Voto no 3868
6
confundindo com o tipo penal do art. 184, do Código Penal. Vejamos.
"Art. 12. Violar direitos de autor de programa de computador:
Pena - Detenção de seis meses a dois anos ou multa.
§ 1o Se a violação consistir na reprodução, por qualquer meio, de
programa de computador, no todo ou em parte, para fins de comércio, sem autorização
expressa do autor ou de quem o represente:
Pena - Reclusão de um a quatro anos e multa.
§ 2o Na mesma pena do parágrafo anterior incorre quem vende, expõe à
venda, introduz no País, adquire, oculta ou tem em depósito, para fins de comércio,
original ou cópia de programa de computador, produzido com violação de direito
autoral.
E nos termos do § 3o, de referido artigo, em casos tais, o delito é de
ação penal privada e, portanto, necessita de oferecimento de queixa-crime para o
seu processamento.
Já o delito de concorrência desleal está previsto expressamente no art.
195, da Lei no 9.279/96 e, de igual modo, é de ação penal privada e exige o
oferecimento de queixa-crime, nos termos do art. 199 da mesma Lei.
E a esse respeito, prevê o art. 103, do Código Penal, decair o ofendido do
direito de queixa se não o exerce dentro do prazo de seis meses, contados do dia em que
veio a saber quem é o autor do crime:
"Art. 103 - Salvo disposição expressa em contrário, o ofendido decai do
direito de queixa ou de representação se não o exerce dentro do prazo de 6 (seis)
meses, contado do dia em que veio a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do § 3o
do art. 100 deste Código, do dia em que se esgota o prazo para oferecimento da
denúncia".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Recurso Em Sentido Estrito no 1501390-46.2019.8.26.0201 - 1a. Vara Judicial de Garça- Voto no 3868
7
Portanto, como bem destacou a douta Magistrada e, considerando que a
representação somente foi oferecida pela empresa, ora recorrente, aos 4.4.2019 (fls.
61/71), o prazo decadencial de 6 meses, art. 195, da Lei no 9.279/96, decorreu sem que
houvesse o oferecimento de queixa-crime, impondo-se a extinção da punibilidade, na
parcela.
Assim, a r. decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
III Conclusão
Ante o exposto, vota-se pela rejeição das preliminares suscitadas em
sede de contrarrazões e, no mérito, pelo não provimento do recurso.
EDISON TETSUZO NAMBA

Relator.